Tribunal: TJSP
Processo: 2196361-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de suposta autoria de tráfico de cerca de 132,9 gramas de drogas, posto formulada em desfavor de indivíduo primário que não ostenta maus antecedentes, admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o Juízo com cautelares de índole não estritamente prisional.